Tribunal: TCU
Processo: 039.277/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas de termo de parceria que teve como objeto Apresentação de entidade para a prestação de Assistência Técnica na elaboração, execução de projetos e qualificação da gestão nas atividades de agroindustrialização e comercialização na rede de cooperativas dos assentamentos de Reforma Agrária do estado do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Parceria 778246/2012, firmado com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural (Fundação Terra); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Ivanildo Soares da Silva e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural (Fundação Terra), com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Ivanildo Soares da Silva e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural (Fundação Terra), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "d", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/8/2015 351.750,00 17/12/2015 30.000,00 21/1/2016 137.563,73 29/3/2017 62.891,66 9.3. aplicar a Ivanildo Soares da Silva e à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural (Fundação Terra) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 160.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e aos demais interessados.